Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700738-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA em desfavor do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA, o qual, no Termo Circunstanciado n° 0727566-67.2021.8.07.0003, declinou da competência (id. 31964771) para o Juízo do Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, pois nos crimes de injúria por envio de mensagens é competente o local de residência do autor. Alega o Juízo suscitante (id. 31934773) que a vítima estava na Ceilândia quando recebeu as mensagens e, tendo em vista a competência ser territorial, deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial Criminal da Ceilândia. Inicialmente o presente Conflito foi distribuído nos próprios autos do Termo Circunstanciado, tendo o despacho de id. 31964774 determinado o desentranhamento das peças principais e a distribuição em autos apartados, o que foi realizado. Na decisão de id. 31976533 designei o Juízo suscitante para apreciar medidas de urgência. O Juízo suscitado apresentou informações (id. 32005423). A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 32306721), oficia pela procedência do Conflito, designando o Juízo suscitado como competente para processar e julgar a causa. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que apesar de o suscitante ser o Juízo da 2a Vara Criminal e 2° Juizado Especial Criminal de Planaltina, o delito ora apurado é considerado de menor potencial ofensivo, portanto, de competência do Juizado Especial. Nesse caso, conforme o artigo 19, I, da Resolução n° 20, de 21/12/2021, deste Tribunal, compete à Turma Recursal processar e julgar conflito de competência entre Juizados Especiais: "Art.19. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: I - conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei;" Dessa forma, DECLINO da competência do presente conflito para uma das Turmas Recursais deste Tribunal. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 18 de abril de 2022 17:33:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator